Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ANÚNCIO VIRTUAL (OLX). ESTELIONATO. DOLO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS COMPRADORES. NÃO EVIDENCIADA VIOLAÇAO À BOA-FÉ OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DA AUTORA NA FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. NEGÓCIO VÁLIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE EXAGERO NA FIXAÇÃO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade dos contraentes na esfera de relações civis rege-se pelo disposto no art. 186 do CCB, que estipula a responsabilidade ou culpa aquiliana, em que necessária a demonstração da culpa, além dos demais pressupostos a ela inerentes, como o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta culposa, comissiva ou omissiva da parte.
2. Caso concreto em que a atuação do estelionatário, consistiu no convencimento de que estaria interessado pelo carro da Autora, porém, alterando o anúncio, aponto preço menor, acabou por atrair os Réus, que interessados no veículo, em razão da condição vantajosa, depositaram valor corresponde em conta de pessoa indicada pelo intermediário, que se revelou, na verdade, ser estelionatário, recebendo integralmente o valor, mas não o repassando à vendedora. Tal constitui dolo de terceiro, estranho á relação processual.
3. Cada uma das partes, a partir de uma história, em tese, bem elaborada pelo estelionatário, de golpe praticado a partir do anúncio de venda do automóvel, veiculado na plataforma digital denominada OLX, acreditava estar realizando o negócio que lhe convinha, motivo pelo qual os Réus não podem ser responsabilizados pelos prejuízos experimentados pela Autora, sobretudo porque não demonstrado que agiram de má-fé, ainda mais quando comprovado que ela mesma admitiu que havia mentido, sobre a condição de intermediário, a fim de concretizar o negócio.
4. No caso, constatado o negócio entabulado, certo é que o prejuízo lamentado pela autora decorreu de sua negligência na formalização do negócio, possibilitando que terceiro se utilizasse da situação para lesá-la, o que não guarda relação com a conduta dos réus, que não podem ser responsabilizados por prejuízo para o qual não concorreram. Não há nos autos qualquer elemento apto a indicar que os réus tenham agido em conluio com o falsário, de forma a afastar a presunção de boa-fé que milita a seu favor e motivar a anulação ou rescisão da compra e venda.
5 - Tendo preenchido o negócio celebrado os requisitos exigidos por lei para a sua validade, deve ser prestigiada a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a validade do contrato de compra e venda de veículo.
6. Não se verifica, na espécie, desequilíbrio na fixação dos honorários advocatícios a cargo da Autora, haja vista que o sentenciante a condenou em 12% sobre o valor da causa atualizado, tendo em vista que vencida na demanda principal, assim como na reconvenção, cuja cobrança restou suspensa pela concessão da gratuidade de justiça, que não foi objeto de recurso dos apelados.
7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.